Tribunal: TJDFT
Processo: 0740233-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NOVA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. DÉBITO JÁ DECLARADO INEXISTENTE. DEFEITO DO SERVIÇO. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 20.000,00). DESPROPORCIONALIDADE MANIFESTA. DESCOMPASSO COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais à autora/recorrida, cujo valor foi arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sustenta que não há débito em aberto em nome da recorrida e que a situação ocorreu em razão de erro do SERASA, que manteve inscrito o nome da empresa recorrida. Aduz que não foi demonstrado o abalo de crédito da pessoa jurídica capaz de ensejar a existência de dano moral. Pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Contrarrazões no ID 29737752.

II. Recuso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. As razões do recurso guardam relação lógica com a sentença atacada, uma vez que almejam afastar a condenação por danos morais imposta. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

V. A documentação que instrui os autos dá conta de que este é o terceiro processo envolvendo as partes. No primeiro, foi decretada a rescisão contratual e declarada a inexistência de débitos. No segundo, em razão da inscrição do nome da empresa recorrida nos cadastros de inadimplentes, em função do débito já declarado inexistente, foi a recorrente condenada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No presente processo, em razão de suposta nova anotação creditícia, foi a recorrente condenada mais uma vez ao pagamento de compensação por danos morais, agora arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

VI. Com efeito, os documentos de ID 32121468 e 32121469 comprovam a existência de nova anotação do nome da parte recorrida nos cadastros de inadimplentes, em data posterior ao trânsito em julgado da sentença no segundo processo envolvendo as partes. Ainda que a recorrente alegue não ter havido nova anotação, mas apenas erro do SERASA ao não dar baixa na restrição, tal situação em nada interfere no julgamento da demanda. Isso porque, admitindo como verdade a tese defensiva da recorrente, haveria franca violação ao dever de retirada da anotação no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prescrito pela Súmula 548 do STJ, configurando-se novo defeito do serviço. De mais a mais, a recorrente responde solidariamente com o SERASA, nos termos dos arts. 7o, 14 e 34 do CDC.

VII. Conforme já pacificado pela jurisprudência, pode a pessoa jurídica sofrer dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação, ao conceito que goza no meio social. A pessoa jurídica não goza de honra subjetiva, essa que é inerente à pessoa física, sujeito de emoções e dotado de psique, capaz de sentir dor e sofrimento psicológico. Confira-se as palavras citadas pelo Ministro Ruy Rosado Aguiar: "Quando se trata de pessoa jurídica, o tema da ofensa à honra propõe uma distinção inicial: a honra subjetiva, inerente à pessoa física, que está no psiquismo de cada um e pode ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio, auto-estima etc. causadores de dor, humilhação, vexame; a honra objetiva, externa ao sujeito, que consiste no respeito, admiração, apreço, consideração que os outros dispensam à pessoa. Por isso se diz ser a injúria um ataque à honra subjetiva, à dignidade da pessoa, enquanto que a difamação é ofensa à reputação que o ofendido goza no âmbito social onde vive. A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, possível de ficar abalada por atos que afetem o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua." Evidente que a anotação negativa realizada em nome da pessoa jurídica lhe causa ofensa ao nome, à reputação no mercado, além de causar restrição ao crédito, de modo que a compensação é devida.

VIII. Estabelecido o dever de indenizar, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando-se em conta os prejuízos sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré/recorrente para a ocorrência do evento. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas.

IX. Certo é que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso dos autos, em que pese se tratar da terceira ação envolvendo as partes, sendo a segunda envolvendo condenação ao pagamento de compensação por danos morais, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra por demais desproporcional à realidade dos autos e também em descompasso com o que vem sendo estabelecido nas Turmas Recursais. Portanto, com base nos critérios já citados e levando em consideração a reiteração da falha por parte da recorrente, reduzo o valor da indenização a R$ 6.000,00 (seis mil reais), ou seja, 50% (cinquenta por cento) superior à fixada no processo anterior.

X. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de compensação por danos morais a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

XI. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.